Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718211-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DAVI FERNANDES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida ao ID 123236362 dos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de DAVI FERNANDES DO NASCIMENTO, assim vazada: Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls.62 ID 123159836 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso; 2) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a informação prestada pelos correios à fl.62 ID 123159836. "Endereço insuficiente"; 3) Deverá a parte autora indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, sustenta que o magistrado de primeiro grau não agiu com o devido acerto, pois, mesmo sendo a mora devidamente configurada e comprovada, proferiu a r. decisão agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda à petição inicial. Alega que, nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Menciona que pelo princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de afastar a determinação de emenda e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo regular (ID 36002783 e ID 36002784). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Observe-se que a decisão recorrida, sem analisar o pleito de urgência vindicado pelo agravante, determinou que a parte autora emendasse a petição inicial para comprovar a constituição em mora da parte devedora. Fato é que o agravante optou por interpor o presente agravo instrumental, no qual, apesar de rechaçar a existência de vícios na petição inicial, fundamentou suas razões recursais na necessidade de se deferir a liminar de busca e apreensão. Tanto que a tutela de urgência recursal restou assim consignada, verbis (ID 36002780 – p. 4): O Agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: VW Modelo: GOL 1.0 Ano: 2011/2012 Placa: OGP6536 Chassi: 9BWAA05U5CP132167 Renavam: 00386695571, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Ocorre que, como cediço, é vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão recorrida, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adequa ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Pontua-se, por fim, que o ato judicial impugnado configura mero despacho ordinatório, sem carga decisória, já que apenas determinou a juntada de documento a fim de comprovar a mora. E, contra despacho não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora